Tribunal: TJPA
Processo: 0043186-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043186-28.2013.8.14.0301
APELANTE: ROSANA MARIA GOMES MOREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Processo nº
0043186-28.2013.8.14.0301

Recurso: Apelação Cível

Comarca de origem: Belém

Apelante: Rosana Maria Gomes Moreira

Advogado: Reynaldo Andrade da Silveira – OAB/PA 1.746

Apelado: Estado do Pará

Procurador: Diogo de Azevedo Trindade

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARATÓRIA DE VÍNCULO LABORAL COM O ENTE PÚBLICO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A TANTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, (art. 37, II).

2. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.

3. No caso dos autos, a recorrente trabalhou na Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo ingressado no quadro funcional daquela entidade como Assistente Técnico em 02/01/1986, conforme conjunto probatório acostado aos autos, não incidindo na regra da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

4. Apelação cível conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSANA MARIA GOMES MOREIRA
(Id. 2098997) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital (Id. 2098993), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(Id. 2098966) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a autora ter ingressado no serviço público na data de 01/09/1983, como Assistente Técnica da Defensoria Pública do Estado do Pará, quando o órgão era vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, ainda como acadêmica de Direito do CESEP, tendo sido a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada somente em 02/01/1986, sendo desconsiderado o interregno entre a admissão e a data da anotação do contrato.

Alega que o período compreendido entre 24/09/1990 e o ajuizamento da ação (02/02/2009), em que passou a exercer o cargo de Defensora Pública, após realização de seleção pública em 04/03/1988, não foi anotado em sua CTPS. Ao final, aduz que, na data da promulgação da Constituição Federal, já contava com cinco anos e um mês de exercício em função pública. Por conseguinte, faria jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Diante disso, requereu, perante a Justiça do Trabalho (proc. nº 14300- 72.2009.5.08.0011), a anulação da data de admissão constante em sua CTPS, para que fosse substituída por 01/09/1983, bem como a retificação da função exercida a partir de 01/04/1986, com a modificação para o cargo de Defensora Pública.

Todavia, após o trâmite processual na Justiça Especializada (Id. 2098966 a Id. 2098982) e em conformidade com o acórdão julgado pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Id. 2098982), que deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo Estado do Pará, foi determinada a remessa dos autos à Justiça Comum, sendo eles distribuídos à 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Emendada a inicial (Id. 2098984) e apresentada contestação (Id. 2098986), o Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo indeferimento do pleito autoral (Id. 2098992), em virtude da não submissão da autora a concurso público, quando da admissão no cargo de Defensora Pública.

Na esteira do parecer do “Parquet”, o juízo
a quo
julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais (Id. 2098993). Salientou que a partir de 05/10/1988, data da promulgação da atual Constituição, somente se tornou possível ingressar no serviço público por meio de aprovação em concurso. Considerou que a requerente realizou teste seletivo em 04/03/1988, mas foi nomeada como Defensora apenas em 24/09/1990, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício.

Afastou a incidência do art. 19 do ADCT, sob o fundamento de que a estabilidade excepcional prevista nesse dispositivo é assegurada exclusivamente aqueles que estavam no exercício da função pública há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da CF/88, o que não se aplica à apelante, que só entrou em exercício em 01/10/1990. Consignou que o art. 22 do ADCT ressalva o direito de opção à carreira somente aos Defensores que já estavam investidos no cargo quando da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, na data de 01/02/1987, o que, igualmente, não se aplica ao caso da autora, ora recorrente.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 2098997) requerendo a reforma da r. sentença a fim de ser reconhecida a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT, ante a prestação dos serviços ao Estado do Pará desde 1983, bem como postulou pelo reconhecimento da contratação válida e regular, mediante concurso público realizado em 04/03/1988, no cargo de Defensora Pública, com fulcro no art. 41 da CF/88.

Acrescentou, a apelante, que a seleção da qual participou para o cargo de Defensor atendeu todos os requisitos exigidos para realização de um concurso público. Relatou também que, na ação judicial nº 0012900-17.2009.5.08.0013, o sr. Luiz Heleno Santos do Vale, que ingressou no serviço público como Defensor nas mesmas condições que a apelante, teve reconhecido seu vínculo com o Estado, o que deve ser considerado como fato superveniente para fins de julgamento. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 2098998). Argumentou que os serviços prestados pela apelante se submetem ao Estatuto dos Servidores Púbicos Estaduais, portanto inexistiria possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego com o Poder Público. Refutou a subsunção do caso em exame ao art. 19 do ADCT, ao fundamento de que tal dispositivo já não fazia efeitos à época em que a recorrente assumiu o cargo de Defensora. Igualmente, pleiteou o indeferimento da retificação da CTPS da autora/apelante, na medida em que não teria arcado com o ônus probatório de suas alegações. Por fim, aduziu que a contratação da apelante não ocorreu por meio de concurso, o que a tornaria ilegítima a assunção.

Subiram os autos a esta Instância, cabendo a mim a relatoria do feito.

Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao “Parquet” para fins de exame e pronunciamento (Id. 2149985), tendo a Douta Procuradoria de Justiça, no id. 2378918, opinado pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante, invocando o art. 54 da Lei nº 9.784/99, que prevê que “
o direito de anulação dos atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos da data em que forem praticados
[...]”, somado ao fato
de que presta serviço ao Poder Público há mais de vinte anos, argumenta que teria direito adquirido ao vínculo empregatício com o Estado e, consequentemente, aos direitos reclamados na ação ajuizada.

Alega também que o art. 19 do ADCT conferiu o direito à estabilidade a todos os servidores públicos que preenchessem suas exigências, independentemente da denominação ou do cargo, ou de prévia aprovação em concurso público.

Inicialmente, cumpre anotar algumas observações acerca da estabilidade constitucional do art. 19 do ADCT, que dispõe,
in verbis
:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Sobre o tema, adverte Carvalho Filho que:

[...] as hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade. (grifo nosso) (CARVALHO FILHO, José dos

Santos. Manual de Direito Administrativo, 32ª. ed. rev., atual. e ampl.

São Paulo: Atlas, 2018, p. 788).

Da análise dos autos, constata-se que, em que pese a autora/apelante afirmar que iniciou a carreira pública em 01/09/1983 como Assistente Técnica, a única evidência no processo desse fato é uma Declaração da Defensora Florisbela Cantal Machado (Id. 2098967 – fl. 64), sendo que os outros documentos juntados pela própria recorrente, além da CTPS (Id. 2098966 – fl.51), como os Extratos de Conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Id. 2098966 – fl. 62; Id. 2098967 – fl. 63), apontam que a sua admissão no serviço público ocorreu apenas em 02/01/1986.

Dessa forma, tendo sido a Constituição promulgada em 05/10/1988, encontrava-se a apelante com pouco mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses em exercício na sua função quando da vigência daquele Diploma.

Consequentemente, não há que se falar em estabilidade excepcional, que só aproveita aqueles que já haviam completado cinco anos de serviço público na data da promulgação de nossa Carta máxima.

É o que se compreende dos seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR NOMEADO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA NA DELEGACIA REGIONAL DO SUL DO PARÁ (MARABÁ) NO ANO DE 1984, PERMANECENDO NO SERVIÇO PÚBLICO POR 19 (dezenove) ANOS CONTÍNUOS (fls.147), ATÉ O ADVENTO DE SUA MORTE EM 02 DE AGOSTO DE 1999, QUANDO EXERCIA A FUNÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. 1.Inteligência do disposto no artigo 14 do CPC. Norma processual não retroagirá. Observância dos atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Aplicação dos comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Nulidade da citação. Inocorrência. Existência de carta precatória enviada pelo juízo da comarca de Marabá ao juízo da capital. Aplicação do art. 244, do CPC.

Princípio da instrumentalidade das formas. Comunicação processual firmada diretamente ao proclamado Procurador chefe da autarquia. Observância à determinação do art. 12, II, do Código de Processo Civil Brasileiro. Preliminar rejeitada. 3.
Estabilidade excepcional. Não ocorrência. Servidor falecido não cumpriu a exigência da permanência em serviço público como servidor civil nos cinco anos anteriores a ADCT
19. 4. Pensão por morte. Aposentação pelo regime próprio dos servidores públicos no cargo de oficial de justiça. 5. Recursos conhecidos. Recurso do IGEPREV provido parcialmente para afastar o pagamento de valores retroativos e reduzir honorários. Recurso de MARIA APARECIDA AGUIAR DA SILVA não provido. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade. (2019.02240339-26, 204.782, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019- 06-05) (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO FUNCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS COM ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37 DA CF/88 PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO ANTERIOR. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA APENAS À SERVIDORES EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito dos Apelantes em ter reconhecida a efetividade no cargo público para efeito de concessão de progressão funcional.

2-O art. 19 do ADCT inseriu regra transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que já exerciam função pública por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos anteriores à Constituição, todavia, os servidores alcançados por referida estabilidade excepcional não se equiparam aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade decorre do próprio cargo que se exerce por meio de aprovação em concurso público, consoante a jurisprudência assentada pelo STF.

3-Não resta dúvida de que a estabilidade conferida por força do art. 19 do ADCT não leva à efetividade,

sendo que esta somente pode ser alcançada por meio de ingresso na carreira decorrente de aprovação em cargo público, motivo pelo qual o §1º do mencionado art. 19, coloca o tempo de serviço de referidos servidores, como título ao se submeterem a concurso para fins de efetivação. Portanto, não possuem direito à integração na carreira.

4-Não há como amparar o pleito dos Apelantes concernente no reconhecimento de efetividade no cargo público sob o argumento de terem prestado concurso interno, uma vez que a regra do art. 19 do ADCT fora criada para conferir estabilidade no serviço público aos servidores não admitidos na forma regulada no art. 37 da CF/88 e que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição.

5-Ademais, cabe enfatizar que resta pacífica na jurisprudência a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, de forma que não há que se falar em direito adquirido dos Apelantes. Precedentes.

6-Deste modo, não assiste direito aos Apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público, bem como, não há o direito à consequente progressão funcional, uma vez que a legislação (art. 18 da Lei 6.969/2007) permite apenas que referida vantagem seja concedida aos servidores públicos efetivos, ou seja,

investidos por meio de concurso público na forma do art. 37 da CF/88, impondo-se,

portanto, a manutenção da sentença.

7-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(2020.00577781-08, 212.244, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE/CPC-1973. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM EM 10 DE AGOSTO 1987. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O ingresso no serviço público, excetuando-se os cargos em comissão, deve ser precedido de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante estatui a Constituição Federal de 1988, (art. 37, II). 2. O art. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, da Constituição. 3. No caso dos autos, o recorrente trabalhou ininterruptamente como Técnico de Nível Médio na Câmara Municipal de Belém, tendo ingressado no quadro funcional daquela comuna em 10/08/1987, conforme Certidão de Tempo de Serviço, não incidindo na regra da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dia do mês de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(2532094, 2532094, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-06)

Vale lembrar que a estabilidade é instituto que guarda relação com o serviço, e não com o cargo, conforme leciona Carvalho Filho,
in verbis
:

A estabilidade é instituto que guarda relação com o serviço, e não com o cargo. Emana daí que, se o servidor já adquiriu estabilidade no serviço ocupando determinado cargo, não precisará de novo estágio probatório no caso de permanecer em sua carreira, cujos patamares são alcançados normalmente pelo sistema de promoções. Entretanto, se vier a habilitar-se a cargo de natureza e carreira diversas, terá que submeter-se a novo estágio probatório para a aquisição da estabilidade. O STJ já teve a oportunidade de anotar que “a estabilidade diz respeito ao serviço público, e não ao cargo”, aduzindo que “o servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não está dispensado de cumprir o estágio probatório nesse novo cargo”.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 786-787)

Isso significa que, mesmo que a apelante tenha sido admitida em 01/09/1983, a função que exercia era a de Assistente Técnica e não de Defensora Pública. Logo, não caberia a aplicação pretendida do art. 19 do ADCT.

No mais, quanto à alegação de que o certame a que foi submetida a servidora, à época da contratação, equivaleu a um concurso público, verifica-se que esse argumento não merece acolhimento. Vejamos:

Sabe-se que o concurso público, além de ser uma garantia à Administração para que essa tenha agentes qualificados a seu serviço, é um direito do administrado, que tem a oportunidade de integrar os quadros do funcionalismo público, restando o interesse público salvaguardado de contratações arbitrárias.

Nesse contexto, segundo Carvalho Filho, temos que:

Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.

Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. Desse modo, não podem ser impostas exigências diversas para aqueles que se submetem ao mesmo concurso – fato, aliás, de inegável obviedade. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 746-747)

No caso em exame, o então Procurador-Geral do Estado dispôs, por meio da Portaria nº 091/1988 PGE-G, de 05/08/1988, sobre a lotação dos servidores públicos na Defensoria Pública, figurando a apelante no cargo de Assistente Técnico (Id. 2098967 – fls. 74/75).

Ademais, na Portaria nº 012/88 PGE-G (Id. 2098967 – fl. 79), que regulamentou o primeiro teste de seleção pública para contratação de Defensores, verifica-se que aquele certame se mostra incompatível com a sistemática dos concursos previstos na Constituição de 1988. Isso porque, já no tópico nº 01, consta que seriam dispensados de apresentar os documentos necessários para inscrição na seleção os servidores que já exerciam atividades profissionais na Defensoria, bastando que manifestassem interesse para tanto.

Além do mais, o tópico nº 06 de tal Portaria dizia que “na classificação dos candidatos será aferida, além da capacidade intelectual, a circunstância de já estar prestando serviços à Defensoria Pública”, bem como o tópico nº 07 advertia que os critérios de merecimento e antiguidade no serviço público, bem como o maior tempo de formatura, poderiam influenciar na classificação da seleção, o que demonstra a parcialidade do Administrador para com aqueles que possuíam vínculo anterior com o Poder Público.

Por fim, quanto ao fato superveniente suscitado pela recorrente, o alegado reconhecimento de vínculo entre o Estado e o sr. Luiz Heleno Santos do Vale (proc. nº 0012900-17.2009.5.08.0013), nota-se que não há como verificar a semelhança entre as demandas, em razão do fornecimento equivocado do número do processo, impossibilitando aferir se guarda correlação fática com os presentes autos. Além do que, eventual consideração de eficácia de decisão proferida em outra relação processual, seria lhe atribuir efeitos vinculantes e
erga omnes,
o que não encontra respaldo no ordenamento processual vigente.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2020